Tribunal: TJDFT
Processo: 0704081-04.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PAGAMENTO RETROATIVO. DIREITO À PERCEPÇÃO A PARTIR DO LAUDO TÉCNICO INDIVIDUALIZADO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de pagar R$ 52.881,42, a título de parcelas pretéritas de adicional de insalubridade, relativas ao período de 06/03/2012 a 30.6.2017. Recurso do autor visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedência os pedidos.

2 – Preliminar. Alegação de ausência de impugnação específica. Os interesses defendidos em juízo, por se tratarem de matéria atinente à Fazenda Pública, são indisponíveis. A ausência de impugnação específica não enseja a procedência automática dos pedidos. É imprescindível que as provas produzidas sejam conclusivas no sentido do acolhimento do pedido. Preliminar que se rejeita.

3 – Adicional de insalubridade. Verba devida após a elaboração do laudo técnico individualizado. Segundo o entendimento firmado no STJ, não há que se falar em periculosidade (ou insalubridade) presumida, de modo que não cabe o pagamento do adicional em período anterior ao laudo técnico que reconheceu a existência das condições perigosas do local de trabalho (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES). O Laudo Técnico das Condições Ambientais de Trabalho - LTCAT, que identificou que as atividades desempenhadas pelo autor em seu local de trabalho são insalubres em grau médio, foi elaborado em 07/02/2017 (ID 7579851 - Pág. 48/49). Por conseguinte, é somente a partir dessa data que servidor tem direito à percepção do adicional.

4 – Atualização do débito. Correção monetária e juros de mora. Relação jurídica não tributária. A correção monetária se dá pelo IPCA-e e os juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09. (RE 870947 SE, MIN. LUIZ FUX; ADI 5348, MIN. CÁRMEN LÚCIA). Regra de ordem pública, de incidência imediata. Não houve modulação de efeitos nos embargos de declaração opostos no RE 870.947 SE, de modo que a tese que foi fixada no recurso paradigma aplica-se com efeitos retroativos. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

5 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelo recorrente vencido.

W